Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733225-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DIOGO WAGNER DA SILVA DE SOUZA, MARCELA MIRANDA MUNDIM DE SOUZA AGRAVADO: WESLEY BARBOSA RAMOS 02685900101, WESLEY BARBOSA RAMOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIOGO WAGNER DA SILVA DE SOUZA, MARCELA MIRANDA MUNDIM DE SOUZA, com pedido de efeitos modificativos, em face de decisão que não conheceu agravo de instrumento interposto pelos embargantes (ID 40241486). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022 14:28:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador